Tribunal: TJDFT
Processo: 0724291-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724291-85.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO CARLOS DUARTE RECORRIDA: RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTRATOS. CONTA VINCULADA À PCDF. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. DECLARAÇÃO. ATUALIDADE. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL. LIMITAÇÃO DA PENHORA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração para limitar a penhora dos contratos e da conta vinculada à PCDF em 8%. 1.1. O agravo de instrumento, com pedido liminar, foi interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao BRB e ao Banco do Brasil para informação acerca de contas vinculadas em nome da executada, e a penhora de conta vinculada da PCDF, além de intimar o agravante para apresentar nova declaração com os contratos atuais. 2. O agravo de instrumento se encontra em condições de ser julgado, razão pela qual julgo prejudicado o agravo interno. 3. Os autos de origem se referem à ação de execução fundada em título executivo extrajudicial em que o exequente alega ser titular de crédito firmado com o agravado e terceiro não presente na lide, no valor de R$ 4.000.000,00, a serem pagos em quatro parcelas de R$ 1.000.000,00. Afirma que as duas primeiras parcelas foram pagas em atraso, ocasionando o vencimento antecipado da dívida, e as duas últimas parcelas não foram pagas. 4. O juízo a quo determinou a inclusão de uma declaração atualizada dos contratos, com os respectivos endereços para envio dos ofícios. 4.1. Em atendimento à determinação, o agravante anexou aos autos a mesma lista anteriormente inclusa, emitida em 02/03/2022. 4.2. O magistrado consignou que não houve atendimento da determinação judicial de juntada de declaração atualizada e, por essa razão, indeferiu a penhora dos contratos com os órgãos constantes na declaração e dos contratos com a PCDF. 5. Ao analisar a situação econômica da empresa agravada, com diversos processos de cobrança, penalidades aplicadas pelos órgãos da Administração Pública por descumprimento contratual (inclusive de não poder contratar e licitar com a União e o DF), além de penhora de patrimônio e faturamento, observa-se que a executada não teria possibilidade de firmar novos contratos com o Poder Público. 5.1. A declaração de poucos meses atrás preserva a atualidade requerida na determinação judicial. 6. A probabilidade do direito da parte exequente advém do fato de que não há registro nos autos de que o pagamento do título tenha sido feito. Além disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo em favor da parte agravante se constata nas diversas ações interpostas contra a empresa executada, tudo indicando considerável risco de insolvência. 7. Entrementes, não há como se permitir a penhora de 30% da conta, que é oriunda de contrato desfeito, sendo 15% (quinze por cento) razoável para a satisfação do crédito, sem tornar inviável o exercício da atividade empresarial do devedor. 8. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 855, inciso I, ambos do CPC, argumentando que o acórdão impugnado limitou o percentual da penhora a apenas 15% (quinze por cento), deixando de observar a ocorrência de coisa julgada, conforme já decidido nos processos: AGI 0700846-38.2022.8.07.0000 e AGI 0717428-16.2022.8.07.0000, em que o percentual foi fixado em 20% (vinte por cento). Pede a limitação da penhora dos contratos no patamar máximo de 30% (trinta por cento), como requerido desde o início ou, ao menos, que seja respeitada a decisão anterior, permanecendo a penhora de 20% (vinte por cento). Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigos 502 e 805, parágrafo único, do CPC, pleiteando que seja reconhecido que a conta vinculada, uma vez encerrado o contrato, nada mais é que uma penhora em dinheiro, não havendo que se falar em limitação da penhora, a qual deve ser deferida em sua integralidade. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 50500459). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 502, 805, parágrafo único, e 855, inciso I, todos do CPC, bem como ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.264.506/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 50500459). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025